Tribunal: TJDFT
Processo: 0733887-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0733887-88.2025.8.07.0000 DESPACHO À parte autora, em réplica, no prazo de 15 dias. Na oportunidade, deverá se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator